Tribunal: TJES
Processo: 5034529-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034529-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALEXANDRA GRIPPA NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034529-16.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

RECORRIDO
:
ALEXANDRA GRIPPA NASCIMENTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que
teve seu nome negativado pela ré, sem qualquer comunicação prévia. Além disso, afirma desconhecer a origem da dívida, eis que encerrou sua conta junto à ré com saldo positivo.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
”
a) DETERMINAR que a ré proceda com a exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e DECLARAR a inexistência do débito, objeto da negativação indevida, devendo a ré se abster de realizar quaisquer cobranças a autora e; b) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024..”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que as fotos dos documentos anexadas à defesa são essenciais para comprovar a legitimidade da contratação, pois foram tiradas em tempo real pelo próprio cliente, inclusive segurando o documento. Ressalta que, dentro do aplicativo, foi comprovado o preenchimento completo do cadastro, o recebimento e a ativação do cartão físico no endereço informado na petição inicial. Mesmo que se entenda haver fraude, destaca que não causou prejuízo, já que houve uso do cartão e posterior inadimplemento das faturas.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a inscrição se deu por uma dívida vencida em 20/12/2022 - ID. n° 52577646 e que em agosto de 2023 houve o adimplemento da dívida toda, não havia qualquer motivo para a ré manter o nome da autora nos cadastros de inadimplentes até o ano de 2024. Ademais, importante registrar que a parte requerida não comprovou quando foi dado baixa no apontamento, sendo, portanto, indevida a manutenção do nome da autora dos cadastros de inadimplentes após 01 ano da quitação da dívida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)